Tribunal: STF
Processo: Rcl 42776
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta por Leandro Guedes de Oliveira em face de decisão proferida pelo Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos do processo 2010081-81.2017.8.26.0000 .
    Na petição inicial, pleiteia-se a gratuidade de justiça e alega-se usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, por errônea aplicação do precedente de recurso-paradigma de controvérsia com repercussão geral. (eDOC 1, p. 3)
    É o relatório.
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
    Decido.
    No caso, observo que o Presidente da Seção de Direito Público da Corte de origem, ao julgar prejudicado o recurso extraordinário, consignou o seguinte:
    “Fl. 352: O Col. Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos pelo RE com Agravo nº 1.216.931/SP, Relator Ministro Dias Toffoli, para aplicação do Tema nº 138 do STF. 
    Com efeito, o julgamento do mérito do RE nº 594.296/MG, Tema nº 138, STF, DJe de 13.02.2012, contém a seguinte tese: 
    ‘Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.’
    Assim, considerando estar o v. acórdão em harmonia com o julgamento do mérito acima mencionado, em cumprimento ao disposto no art. 1030, inc. I, alínea "b", do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário interposto”. (eDOC 17)
    Complementando a decisão após a interposição de embargos de declaração pelo reclamante, aduziu:
    “O posicionamento alcançado pelos doutos Julgadores, embora contrário às pretensões da recorrente, não traduz desrespeito à legislação enfocada a ponto de permitir seja o presente alçado à instância superior. Nesse sentido trecho do V. Acórdão de fls. 315-17:
    ‘Cumpre acrescentar, em complemento ao que já foi exaustivamente examinado pelo acórdão embargado, que a Súmula 20 do Supremo Tribunal Federal, que prescreve a necessidade de processo administrativo com ampla defesa para demissão de funcionário admitido por concurso, não se aplica à hipótese, que não é de demissão, mas de simples anulação da nomeação porque eivada de ilegalidade.
    Diga-se o mesmo em relação ao disposto no artigo 5º, LV, da Constituição Federal, de que aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, que a interpretação que orientou o acórdão rescindendo, sobre não ser aplicável à hipótese de anulação de ato ilegal, no exercício de autotutela da Administração, por não implicar em acusação ou litígio, judicial ou administrativo, tampouco em imposição de medida disciplinar, baseada em precedente do Superior Tribunal de Justiça, ainda que já reformado pelo Supremo Tribunal Federal, não pode tipificar hipótese de violação manifesta de ordem jurídica para efeito da rescisória, especialmente em face da orientação da Súmula 343 do para efeito da rescisória, especialmente em face da orientação da Súmula 343 do Supremo Tribunal Federal sobre não caber ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais’.
    Em face do exposto, acolho embargos de declaração, para sanar a omissão e acrescentar à decisão de fls. 354, que negou seguimento ao recurso quanto ao tema decidido em sede de repercussão geral, com base no que dispõe o art. 1.030, inc. I, alínea “b” do Código de Processo Civil, que resta inadmitido o recurso extraordinário no que diz respeito ao mais, com fulcro no art. 1.030, inciso V, do mesmo Diploma Legal”. (eDOC 19, p. 2)
    Percebe-se que a autoridade reclamada aplicou a norma do art. 1.030, I, do Código de Processo Civil após indicação desta Corte de que a controvérsia constante do recurso extraordinário com agravo (ARE 1.216.931, Min. Presidente – eDOC 16, p. e) estava em conformidade com entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral (tema 138). Logo, não se verifica, na presente hipótese, usurpação de competência desta Corte a ensejar o cabimento da reclamação.
    Ainda que assim não fosse, melhor sorte não teria o autor quanto ao cabimento da presente reclamação.
    O Novo Código de Processo Civil, na linha da jurisprudência anteriormente firmada por esta Corte (Rcl 10.793, rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 6.6.2011), vedou expressamente a utilização da reclamação para impugnar decisões judiciais que revelem contrariedade a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em recursos extraordinários com repercussão geral, antes do exaurimento das instâncias ordinárias. Transcrevo os dispositivos pertinentes:
    “Art. 988, § 5º É inadmissível a reclamação:
    (...)
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.
    Observo que, na espécie, seria cabível a interposição de agravo interno contra a decisão reclamada, para possibilitar o juízo de reexame (art. 1.030, § 2º, do CPC), que o reclamante não demonstrou haver realizado.
    Dessa forma, tendo em vista que não houve o esgotamento das instâncias ordinárias, incabível a presente reclamação.
    Com efeito, o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido, trago precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, uma vez que, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta Suprema Corte, em regime de Repercussão Geral. 2. Esta Corte já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória. 3. Embargos Declaratórios recebidos como Recurso de Agravo, ao qual se nega provimento”. (Rcl 37.313 ED, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.12.2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO DO USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento da instância ordinária, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 30.327 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6.11.2019)
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Concedo a gratuidade de Justiça.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente